Tribunal: TJMT
Processo: 1017546-73.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017546-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATTHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU - CPF: 061.321.631-82 (APELANTE), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), ERICO JUNIOR MONTEIRO DE ABREU - CPF: 049.413.561-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), ALEX DA SILVA - CPF: 534.970.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA APARECIDA NOVAIS - CPF: 034.065.521-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306).
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA PROVA TÉCNICA. ETILÔMETRO
. AFERIÇÃO/VERIFICAÇÃO ANUAL COMPROVADA NO TICKET. RESOLUÇÃO CONTRAN N. 432/2012. VALIDADE NA DATA DO FATO. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO INSTRUMENTO FISCALIZADO PELO INMETRO.
REJEIÇÃO.

MÉRITO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR
ATIPICIDADE
. IMPROCEDÊNCIA. TEOR ALCOÓLICO DE 0,39 mg/L. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE RISCO CONCRETO OU EXAME CLÍNICO. ANPP. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE. FACULDADE DO PARQUET (DISCRICIONARIEDADE REGRADA). RECUSA FUNDAMENTADA EM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL/REITERADA (CPP, ART. 28-A, § 2o, II).
REVISÃO DA
DOSIMETRIA
. ATENUANTES (CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REPARAÇÃO DO DANO) RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, PENA E SANÇÕES ACESSÓRIAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal
interposto
contra sentença proferida pel
o
Juízo da
10
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que condenou o apelante
como incurso no
art. 306 do CTB
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
,
10 (dez) dias-multa
, com
suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses
, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, em razão de condução de veículo com
0,39 mg/L
de álcool no ar alveolar, após colisão traseira em via pública.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(
I
)
é nula a prova do etilômetro por suposta ausência de comprovação de verificação anual
;

(
II
)
a conduta é atípica e/ou se cabe remessa para oferta de ANPP
;
e

(
III
)
as atenuantes de confissão espontânea e reparação do dano autorizam reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo lega
l.

III. Razões de decidir:

1.

Não há nulidade da prova técnica quando o ticket do etilômetro indica a última verificação e a validade anual vigente na data do fato, atendendo à Resolução CONTRAN n. 432/2012, sendo insuficiente alegação genérica de possível
descalibração
para afastar a higidez do ato.

2.

Comprovados materialidade e autoria pelo teste (0,39 mg/L), documentos oficiais e prova oral, mantém-se a condenação, pois o delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a aferição acima do limite legal, dispensada a demonstração de risco concreto
.

3.

O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado; a recusa ministerial, quando fundamentada, é válida, sobretudo diante de elementos indicativos de habitualidade/reiteração delitiva, hipótese impeditiva do art. 28-A, § 2o, II, do CPP
.

4.

Reconhecidas atenuantes, é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231/STJ e da orientação do STF (Tema 158), mantendo-se a pena no patamar mínimo e as sanções correlatas
.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. É válida a prova do etilômetro quando demonstrada a verificação anual e a vigência do prazo de validade na data dos fatos, não bastando alegação genérica de
descalibração
para infirmá-la.

2. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a aferição de concentração alcoólica acima do limite legal para a tipicidade.

3. O ANPP é faculdade do Ministério Público, sendo legítima a recusa fundamentada por habitualidade/reiteração delitiva (CPP, art. 28-A, § 2o, II). 4. Atenuantes não autorizam redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ; Tema 158/STF).”

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306 e § 1o, I;

Resolução CONTRAN n. 432/2012, art. 4o, II;

CPP,
arts
. 28-A, § 2o, II, e 155; CP,
arts
. 59, 65, III, “b” e “d”, e 68;

Súmulas 231/STJ e 444/STJ;

STF, Tema 158 (RE 597.270-RG/RS).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC 208931/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 01/07/2025,
DJe
04/07/2025;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2642768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
.), 6a Turma, j. 15/10/2024,
DJe
21/10/2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2340288/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 08/08/2023,
DJe
15/08/2023;

STJ,
AgRg
no HC 708.105/SP,
Rela
Mina Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14/12/2021,
DJe
17/12/2021;

TJMT, Apelação Criminal n. 10010768420228110100, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 03/11/2025, pub. 03/11/2025;

TJMT, Apelação Criminal n. 10147337320228110042, Rel. Desa Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 04/12/2025, pub. 04/12/2025;

TJMT, Ap. Crim. n. 10013519320238110004, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j. 01/10/2024, pub. 04/10/2024;

TJMT, Apelação Criminal n. 1011066-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 13/06/2024, pub. 13/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

interposto por
MATTHEUS YAN MONTEIRO
,
visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
10
a
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.o
1017546-73.2022.8.11.0042
, condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 306

da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
0
6
(se
is
) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
, à razão unitária mínima legal.

No mesmo édito, impôs-se ao recorrente a penalidade acessória de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de
06
(
seis
) meses
. A sanção privativa de liberdade foi substituída por
uma
pena restritiva de direitos
.

Nas razões recursais,
a defesa postulou,
preliminarmente
, a
nulidade da prova do etilômetro
por ausência de comprovação de aferição anual regular, requerendo a
absolvição por atipicidade da conduta
. Subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença com a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No tocante à dosimetria, requereu
a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, mediante a valoração das atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano (id. 341339919).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso

(id.
341339921
).

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo conhecimento e desprovimento do
apelo
(
id.

342376388
).

É o relatório.

À douta revisão.

V
O T O

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A denúncia narra, em síntese, que
:

“[...] no dia 04 de junho de 2022, por volta das 21h16min, em via pública localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, próximo ao Supermercado Comper, Bairro Jardim Aclimação, nesta Comarca, o denunciado conduziu o veículo automotor Ford Eco Sport, cor preta, placa OAP-0807, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano.

Consta que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente automobilístico. Ao chegarem ao local, constataram que o denunciado não observou que o sinal de trânsito havia fechado e colidiu contra a traseira do veículo automotor Renault Sandero, cor branca, placa NPN-4802.

Diante dos fatos, os Policiais Militares convidaram os dois condutores para se submeterem ao teste de alcoolemia, sendo prontamente atendidos. Quando submetido ao Teste de Etilômetro no 00376, o resultado do denunciado auferiu 0,39 mg/L, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.” (
id.
341339870
)

Encerrada a instrução, o Juízo de origem reconheceu demonstradas a materialidade e a autoria delitivas e julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o réu como incurso no art. 306 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, fixando-lhe a reprimenda já mencionada.

Delineado o quadro fático-processual, passa-se ao exame das teses defensivas
.

I
.

DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TÉCNICA

A defesa argui a nulidade do teste de etilômetro sob o argumento de que
o
ticket
do etilômetro é nulo por não descrever a data de calibragem.

Sem razão.

O documento juntado (
id.
341339861) é dotado de fé pública e traz expressamente a
última verificação em 09/12/2021
e a
validade até 09/12/2022
.
O fato ocorreu em 04/06/2022
,
dentro do prazo anual
exigido pelo art. 4o, inciso II, da Resolução no 432/2012 do CONTRAN.

Nesse sentido
, esta Corte tem reconhecido que a regularidade do etilômetro, por ser instrumento sujeito à fiscalização competente (INMETRO),
presume-se válida
, não se invalidando o resultado por mera alegação genérica, desacompanhada de qualquer prova:

“(...) 2. A alegação de falta de calibragem do etilômetro, sem comprovação, não invalida o resultado do teste realizado conforme as normas do CONTRAN. 3.
(...)”.

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010768420228110100, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025)

Assim, não se exige que a acusação junte, a cada autuação, certificado específico de calibração, bastando a demonstração
,
como no caso
,
de que o aparelho estava
regularmente verificado e válido
no período. A alegação de que “poderia estar descalibrado”, desacompanhada de indício mínimo, não é suficiente para desconstituir a prova técnica.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de nulidade da prova técnica.

II.
DO MÉRITO

2.1 –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

No mérito, constata-se que a
materialidade

encontra-se
amplamente demonstrada por elementos documentais idôneos e convergentes, com destaque para o
Teste de Etilômetro n.o 00376
(id. 341339861), que registrou
0,39 mg/L
, superando o limite de
0,3 mg/L
, além do
Auto de Prisão em Flagrante
(id. 341339872 – pág. 3-4) e do
Boletim de Ocorrência
(id. 341339860).

A
autoria
recai sobre o apelante, corroborada tanto por sua
confissão
quanto pelo conjunto probatório produzido, inexistindo espaço para absolvição.

Em interrogatório judicial,
Mattheus Yan Monteiro de Abreu
admitiu ter ingerido bebida alcoólica e relatou que colidiu na traseira de outro veículo por não
tê-lo
percebido. Ainda assim, apresentou versão no sentido de que o resultado poderia decorrer de suposto uso de medicamentos odontológicos, afirmando, inclusive, ter negado a ingestão de álcool no momento da abordagem. Ocorre que tal narrativa não veio acompanhada de indicação minimamente precisa dos fármacos utilizados, nem de qualquer elemento técnico que lhe
emprestasse plausibilidade, permanecendo isolada diante do resultado objetivo do exame e do restante da prova. Consta de seu depoimento:

“Declarou que foi transferido para a cidade de Sorriso para trabalhar na empresa Energisa e que, à época dos fatos, estava realizando tratamento dentário [...] Afirmou não ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, mas que, devido ao tratamento dentário, estava utilizando medicamentos muito fortes prescritos pela dentista [...] pois havia extraído dente, feito implante e canal. Alegou que tais medicamentos poderiam ter alterado o resultado do teste. Disse ainda que, em nenhum momento na blitz, apresentou sinais de embriaguez e que não recorda o nome dos medicamentos devido ao tempo transcorrido".

Essa alegação, porém, não se sustenta por si só: falta-lhe concreção (quais medicamentos, em que dosagem, em que horários) e, sobretudo, lastro técnico mínimo que demonstre aptidão para produzir o índice aferido. Além disso, a prova oral colhida em juízo reforça a regularidade do procedimento adotado e a confiabilidade do registro técnico.

Com efeito, o Policial Militar
Rinaldo Gomes Marin
afirmou, em juízo, não se recordar do caso específico, por se tratar de operação da Lei Seca com grande volume de abordagens. Ainda assim, esclareceu que o procedimento padrão é sempre ofertar o teste do etilômetro e que, conforme os registros, o exame foi realizado, apontando teor elevado de álcool.

Na mesma linha, a Policial Militar
Renata Santana da Silva
confirmou que conduziu o acusado na operação e que o teste apresentou resultado acima do permitido, como se extrai do trecho:

“É, foi um trabalho que foi realizado na operação lei seca, né? E o Márcio foi um dos conduzidos pela Polícia Militar, né, que foi feito o teste do etilômetro
nele e foi constatado que o valor deu acima daquilo permitido e que constatou a embriaguez”.

Dessa forma, considerados em conjunto a prova técnica objetiva, os documentos oficiais e os depoimentos que confirmam a realização e o resultado do exame, forma-se uma sequência probatória
coerente e robusta
, que enfraquece a tese defensiva e reforça a conclusão condenatória.

Ainda que o apelante sustente ausência de alteração de sua capacidade psicomotora, sua versão não prevalece diante da prova técnica produzida. O resultado de
0,39 mg/L
, acima do limite legal, é suficiente para caracterizar o crime previsto no
art. 306, § 1o, inciso I, do CTB
.

Nesse sentido, colhe-se julgado desta Corte:

“(...) O
teste de etilômetro
, prova técnica não repetível (CPP, art. 155),
é suficiente para comprovar a materialidade
quando regularmente realizado, sendo a contraprova um direito facultativo do acusado cuja ausência não invalida o resultado obtido.
(...)”
(
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10147337320228110042, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2025)
. – Destaquei.

Ademais, trata-se de crime de
perigo abstrato
, consumando-se com a simples conduta de dirigir sob influência de álcool em nível superior ao permitido, prescindindo de demonstração de efetivo risco concreto a terceiros. O Superior Tribunal de Justiça pacificou tal entendimento:

“(...) 1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que
o crime do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal
. 2. (...)”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2642768 SP 2024/0179627-1, Rel
.
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP,
j.
15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)
. – Destaquei.

No mesmo sentido, é
a orientação
deste Sodalício:

“(...) 4. O crime previsto no art. 306 do CTB
é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização
. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB. 6. A concentração de álcool de 0,38 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos. (...)”
.
(TJMT – Ap.
Crim
: 10013519320238110004, Rel. HELIO NISHIYAMA, j. 01/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024)
– Destaquei.

Isso significa que o legislador, em opção de política criminal, presumiu de forma absoluta
(
jure et de jure
) que a condução de veículo com concentração alcoólica superior ao limite legal acarreta risco à incolumidade pública e à segurança viária. Não se exige, portanto, demonstração de perigo concreto, tampouco prova clínica de embriaguez em sentido vulgar. A alteração da capacidade psicomotora, mencionada no caput, é
legalmente presumida
quando constatada a concentração prevista no § 1o, inciso I.

No caso, o teste apontou
0,39 mg/L
, acima do limite tolerado. Assim, a conduta é
típica
, antijurídica e culpável, não havendo falar em absolvição.

1.2 – Do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

O apelante requer a remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de ANPP. O pedido, contudo, não prospera.

O oferecimento do ANPP, embora dependa do preenchimento de requisitos objetivos (confissão, crime sem violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a 4 anos), submete-se a
discricionariedade regrada
do Ministério Público, que deve avaliar se a medida é
necessária e suficiente
à reprovação e prevenção do crime.

O Superior Tribunal de Justiça reforça que o ANPP
não constitui direito subjetivo
do investigado, admitindo-se a recusa ministerial quando devidamente fundamentada:

“(...)6.O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve ser exercida conforme as peculiaridades do caso concreto.7.O simples preenchimento dos requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP não obriga o Ministério Público a oferecer o acordo, apenas permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar o acusado ou realizar o acordo. (...)
A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, quando fundamentada na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, não configura constrangimento ilegal
(...)”.
(STJ -
AgRg
no RHC 208931 / RJ, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), T5 - QUINTA TURMA,j.01/07/2025, Data de Publicação: 04/07/2025
)

No caso, o Ministério Público motivou a recusa na
habitualidade criminosa
. Consta, ainda, que o réu, após os fatos de 2022, foi novamente preso em flagrante por embriaguez ao volante em
18/03/2023
.

A conduta habitual, reiterada ou profissional
,
aferível inclusive por inquéritos e ações penais em curso
,
obsta o benefício
, nos termos do
art. 28-A, § 2o, II, do CPP
, conforme entendimento jurisprudencial:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme o inciso II do § 2o do art. 28-A, veda-se o ANPP
‘
se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas". 2. O Parquet estadual, de forma fundamentada, constatou a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo
, uma vez que o agravante é investigado pelos crimes de furto, estelionato e ameaça, elementos que denotam conduta criminal reiterada, de modo que o ANPP não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto
. 3. Com efeito "o acordo de não persecução penal deve ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Contudo, a norma processual não obriga o Ministério Público a oferecer o benefício, que não é direito subjetivo dos investigados. É resguardado ao Membro do Ministério Público a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo quando este for suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
’
(
AgRg
no HC 708.105/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021). 4. Agravo regimental desprovido.

“
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2340288 PR 2023/0124106-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2023)
.
– Destaquei
.

Logo, à luz do art. 28-A, § 2o, II, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, a reiteração delitiva
,
ainda que em feitos sem trânsito em julgado
,
constitui fundamentação idônea para afastar o ANPP.
Mantém-se, portanto, a negativa do benefício.

2.3 - Da revisão da dosimetria

Por fim, o apelante busca a revisão da dosimetria, para que as atenuantes de
confissão espontânea
e
reparação voluntária do dano
reduzam a pena intermediária
aquém do mínimo legal
.

O pleito não merece acolhida.

A sentença reconheceu as atenuantes, mas deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à jurisprudência consolidada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
DA DOSAGEM DA PENA

Crime: Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (CTB, art. 306)

Penas -
detenção, de seis meses a três anos
,
multa
e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE

1.Da culpabilidade

Quanto ao exame da culpabilidade, é importante esclarecer, desde o início, que não se analisa aqui a culpabilidade em si, mas sim o grau de culpabilidade do condenado.

Desse modo, considero-a normal à espécie, nada tendo a se valorar.

2.Dos antecedentes.

Os antecedentes “... são dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal”.Para Rogério Greco, os antecedentes “dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência”.

Consoante estatui a Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ação penal em curso não servem para aumento de pena, de modo que somente as condenações com trânsito em julgado, que não sirvam para caracterização da reincidência, podem ser levadas em conta para fins de maus antecedentes.

O réu possui condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos em apuração, não podendo ser considerada como maus antecedentes.

3.Da conduta social

A conduta social “... É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc.”.

No presente caso, no tocante à
conduta social
do condenado, não verifico elementos que mereçam valoração negativa. Circunstância avaliada como
neutra.

4.Personalidade

Não há elementos suficientes para valoração. Circunstância avaliada como
neutra.

5.Motivos

Normais à espécie. Circunstância avaliada como
neutra.

6.Das circunstâncias do crime

Normais à espécie. Circunstância avaliada como
neutra.

7.Das consequências do crime

Não há registro de consequências graves.

Circunstância avaliada como
neutra.

8.Do comportamento da vítima

Não se aplica, por se tratar de crime contra a incolumidade pública.

Circunstância avaliada como
neutra.

Da dosagem da pena
privativa de liberdade

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
fixo
a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
6 (seis) meses de detenção
, além de multa, a qual fixo em
10 dias-multa
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

2a FASE - CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), pois o réu confessou a prática delitiva em juízo.

Reconheço também a atenuante da reparação voluntária do dano (art. 65, III, "b", do CP), conforme comprovantes de pagamento juntados pela defesa (ID 215379484 e 215379483), demonstrando que o acusado reparou os danos causados ao veículo da vítima.

Contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena aquém do mínimo legal, mantendo-a em
6 (seis) meses de detenção
.

3a FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena de
6
(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
fixado o valor do dia-multa em
1/30 do
salário mínimo
, por considerá-las necessárias à reprovação do crime e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.
(...)”.

Com efeito, na primeira fase, a
pena-base
foi fixada no mínimo legal (
06 meses de detenção
e
10 dias-multa
), diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais.

Na
segunda fase
, embora reconhecidas as atenuantes, a pena permaneceu no mínimo legal, por força da
Súmula 231 do STJ
, segundo a qual:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

O verbete traduz a interpretação consolidada do sistema trifásico (art. 68 do CP), que impõe a observância dos limites mínimo e máximo abstratamente
cominados. Assim, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível na orientação sumulada.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.869.764/MS
, ocorrido em 14/08/2024, reafirmou expressamente a impossibilidade de revisão (
overruling
) da Súmula 231, fortalecendo ainda mais a jurisprudência dominante sobre o tema.

Neste sentido, vale transcrever a ementa de recente julgado desta Corte:

“(...)
1. “Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ e ‘incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)’ (...)” (
AgRg
no HC n. 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/11/2023,
DJe
de 29/11/2023) e, ademais, o STF ao julgar o RE n. 597.270-RG/RS (Tema 158) firmou tese no sentido de que “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

2. A Corte Superior, ao julgar o REsp 1.117.068/PR sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 190) firmou tese no sentido de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
3. (...)”
.
(TJMT, Apelação Criminal 1011066-90.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, j. 13/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024).
– Destaquei.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, estabelece limites mínimos e máximos para a fixação da pena. A redação do artigo 59 do Código Penal expressamente indica que o juiz deve estabelecer, dentre as reprimendas cominadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos.

Portanto, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em c
on
sonância parcial
com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR

de nulidade da prova técnica
, e no mérito
NEGO

PROVIMENTO

a
o recurso de apelação criminal interposto por
MATTHEUS YAN MONTEIRO
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026